Tribunal: TJDFT
Processo: 0705181-22.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705181-22.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL APELADO: WILSON DE ALMEIDA PINTO D E S P A C H O O processo permaneceu suspenso, aguardando o julgamento da repercussão geral firmada pelo STF sob o Tema 864 (ID 3804921). Diante da notícia do julgamento e do trânsito em julgado do acórdão (ID 22595591), restou superado o objeto da suspensão, devendo o processo ser reincluído em pauta (ID 3313841). Antes, intimem-se as partes para ciência da retomada da marcha processual. Brasília, 26 de janeiro de 2021 13:55:26. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator